Tribunal: TJSP
Processo: 2064285-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que não reconheceu a assinatura digital aposta no instrumento de mandato juntado aos autos, em razão da certificação não ter sido emitida pela ICP-Brasil. Incidência do art. 4o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que não reconheceu a assinatura digital aposta no instrumento de mandato juntado aos autos, em razão da certificação não ter sido emitida pela ICP-Brasil. Incidência do art. 4o, da Lei 14.063/20 e do art. 10, §2o, da Medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001. Uma vez que há previsão legal acerca da existência de diferentes níveis de assinaturas eletrônicas, não se poderia limitar a assinatura de instrumentos de procuração apenas àquelas emitidas pela ICP-Brasil. Assinaturas constantes do instrumento procuratório juntado aos autos que possuem informações suficientes para afastar dúvidas sobre a autenticidade do documento. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. Observação de que (i) eventual arguição de falsidade poderá ser deduzida e comprovada pela parte requerida, se for o caso e (ii) sem prejuízo do resultado do recurso, deverá o agravante cumprir a determinação constante do item 2 da decisão agravada (consistente no recolhimento de despesas postais necessárias para prosseguimento do feito).

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.